Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749240-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MAYARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704033-28.2021.8.07.0020 promovido pela agravante em desfavor de MAYARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254631258 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos lucros percebidos pela executada junto à empresa da qual é sócia, sob o fundamento de que não há qualquer comprovação de que a executada efetivamente perceba lucros da empresa mencionada, tampouco se demonstra que a pessoa jurídica esteja ativa ou gerando resultados financeiros que possam ser objeto de constrição. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por ser possível a penhora sobre os lucros a serem distribuídos à executada, diante do exaurimento das diligências para localização de bens e da comprovação de sua qualidade de sócia. Alega que foram esgotadas as buscas patrimoniais usuais e que a executada é sócia da empresa W2 GROWTH MARKETING LTDA. Afirma que a exigência de que a credora proceda à prévia apresentação de demonstrativos contábeis constitui prova diabólica. Assevera que o art. 835, IX, do CPC admite a penhora de quotas e, por extensão, dos frutos e rendimentos, aplicando-se o rito do art. 862 do CPC, o qual não se confunde a medida com penhora de quotas. Destaca que a distribuição de lucros não tem natureza alimentar, ao contrário do pró-labore. Defende que o indeferimento do pleito compromete a efetividade da execução e viola os princípios da tutela jurisdicional adequada e da duração razoável do processo, além do disposto nos arts. 139, IV, e 797 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora de percentual dos lucros distribuídos pela empresa W2 GROWTH MARKETING LTDA à sócia MAYARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA, até o limite do débito exequendo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78202099. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 13:29:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora